Tribunal: TJDFT
Processo: 0733919-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0733919-27.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERA LUCIA NASCIMENTO ESCARLATE APELADO: BANCO ALFA S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. DESPACHO Intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a preliminar suscitada em contrarrazões de ID 77672894 (CPC 10). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator